Tribunal: STF
Processo: RHC 242342
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso Ordinário em habeas corpus interposto por Talisson de Abreu contra acordão do Superior Tribunal de Justiça no agravo no HC nº 874667/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (doc. 36).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 2°, § 2°, e § 4°, I, da Lei n. 12.850/2013; art. 33, caput; e art. 35 ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas 33 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 4.074 dias-multa. 



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o paciente da prática do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e, mantida a condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, reduzir a reprimenda para 16 anos e 6 meses de reclusão, além de 2.206 dias-multa.



    Neste recurso ordinário, aduz constrangimento ilegal decorrente de exasperação das penas base à míngua de fundamentação idônea e não configuração do crime de associação para o tráfico.



    Requer



    “O recebimento das habeas corpus, para que seja regulamente processada e julgada; para absolver o Paciente do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, bem como para redimensionar as penas do crime de tráfico de drogas , caso não for entendimento seja feita a redução da pena do delito de trafico, com redução da pena do delito de associação para o tráfico ”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acordão em questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”(e-doc. 36)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, as questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a sentença condenatória não evidencia ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, pois, no tocante à individualização da pena, o Juízo processante veiculou fundamentação subsistente à luz dos elementos que implicaram a condenação do recorrente (doc. 5).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente